Tribunal: TJBA
Processo: 8035657-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035657-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: REINALDO OLIVEIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): RENAN FREITAS MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PADRÃO DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS EM CURTO ESPAÇO TEMPORAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES NÃO OBSTA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, sustentando a defesa a ausência de fundamentação concreta para a medida extrema e a suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública se encontra devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada pelo agente no contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida excepcional que exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal 4. O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta caracterizada por padrão de comportamento agressivo com escalada progressiva da violência, iniciando com ofensas verbais e soco no olho, evoluindo para estrangulamentos e golpes contra a carroceria do veículo. 5. O cenário dos autos revela reiteração de condutas violentas em curto espaço temporal e total descontrole emocional do agente, demonstrando elevado grau de periculosidade e aparente naturalização da violência doméstica. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima, diante da destacada gravidade concreta evidenciada. 7. A ausência de registros de outras ocorrências policiais ou medidas protetivas anteriores não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade em concreto das ações delituosas perpetradas. 8. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, devendo a análise pautar-se na gravidade concreta do crime e necessidade de acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035657-75.2025.8.05.0000 da comarca de Ruy Barbosa/BA, tendo como impetrante o bel. RENAN FREITAS MACEDO e como paciente, REINALDO OLIVEIRA DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .